Tribunal: TJBA
Processo: 8000359-34.2018.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000359-34.2018.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: BOAVENTURA RIBEIRO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LIGIA DA SILVA MATOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. USO DE IMÓVEL PERTENCENTE A PARTICULAR PELO ENTE MUNICIPAL. DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS CAUSADOS PELA OCUPAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO DOS DANOS PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO POR PARTE DO MUNICÍPIO. REVISÃO DE OFÍCIO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Canavieiras em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo espólio de Boaventura Ribeiro de Souza, representado por seu herdeiro, em ação de indenização por danos materiais e morais. A sentença reconheceu que o ente público utilizou imóvel de propriedade da parte autora, causando-lhe prejuízos decorrentes da não devolução em boas condições de uso, além da ausência de pagamento de valores contratuais.

2. O recurso. O Município sustenta a inexistência de débito, a suposta quitação dos valores cobrados, e a desproporcionalidade das indenizações fixadas, tanto em relação aos danos materiais quanto aos danos morais.

3. A sentença recorrida determinou o pagamento de R$ 9.363,00 por danos materiais, com base em documentos apresentados pela parte autora, e R$ 2.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros moratórios. Também condenou o ente municipal ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve responsabilidade civil do Município pelos danos materiais e morais causados à parte autora, decorrentes da relação contratual de locação de imóvel; e (ii) saber se os valores fixados a título de indenização devem ser considerados excessivos à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a justificar eventual modificação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade civil da Administração Pública por atos lesivos praticados por seus agentes é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988. Para que se configure o dever de indenizar, exige-se a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta administrativa, independentemente de culpa.

6. O autor cumpriu seu ônus probatório (CPC, art. 373, I), apresentando documentos que comprovam: (i) o contrato de locação celebrado com o Município; (ii) a existência de danos no imóvel após a ocupação; e (iii) os valores despendidos e estimados para sua reparação, por meio de notas fiscais, orçamentos e fotografias.

7. O Município, por sua vez, não apresentou qualquer prova que afastasse ou impugnasse especificamente os elementos trazidos na inicial. Limitou-se a alegações genéricas quanto à regularidade da ocupação e à inexistência de débito, não se desincumbindo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. Os danos materiais foram quantificados em R$ 9.363,00, valor compatível com os documentos apresentados. A indenização por danos morais, arbitrada em R$ 2.000,00, mostra-se proporcional diante dos transtornos vivenciados pelo autor, especialmente diante da omissão do Município em restituir o bem em condições adequadas, configurando quebra da boa-fé contratual.

9. De ofício, impõe-se a revisão dos critérios de atualização monetária e juros moratórios da condenação, por se tratar de matéria de ordem pública. Deve-se aplicar a correção pelo IPCA-E até 08.10.2021, com juros moratórios conforme a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, e, a partir da vigência da EC nº 113/2021 (09.10.2021), deve incidir a taxa SELIC, conforme disposto em seu art. 3º.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida quanto à procedência dos pedidos. Revisão de ofício dos critérios de correção monetária e juros moratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8000359-34.2018.8.05.0043, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE
CANAVIEIRAS

e como apelado, o espólio de
BOAVENTURA RIBEIRO DE SOUZA
, representado por seu filho e herdeiro,
EDUARDO PINHEIRO DE SOUZA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do Relator.